Tribunal: TJMT
Processo: 1006660-78.2019.8.11.0055
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS. JUSTIFICATIVA DE FALTAS. ATESTADO PSICOLÓGICO. DOENÇA DE PESSOA DA FAMÍLIA (FILHA MENOR). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO MATERIAL E DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO REQUERIDO. ATESTADO FIRMADO POR PSICÓLOGO. DOCUMENTO IDÔNEO. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVER DE RESTITIUTIR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A INDENIZAÇÃO. RECURSO PARICIALMENTE PROVIDO
1. A esse respeito, o Município Recorrente sequer apresentou a análise por junta médica, conforme determina as normas de regência, que pudessem refutar o laudo emitido pelas profissionais, que inclusive, fazem parte da administração pública do Município de São Miguel do Guaporé/ RO.
2. Oportuno ressaltar que o profissional de psicologia também atua na área da saúde e está autorizado por lei a confeccionar diagnósticos psicológicos (Lei n. 4.119/62, art. 13, § 1o, a). Dentre as atribuições ligadas a esta função se insere a emissão de atestados com a finalidade de afastamento para tratamento de saúde, conforme dispõe a Resolução n. 15/96 do Conselho Federal de Psicologia.
3. No tocante ao argumento de dano moral por ser descontados os valores referentes aos dias que esteve ausente, não se vislumbra a presença de dano extrapatrimonial indenizável, pois, em que pese os descontos indevidos na folha de pagamento das faltas, em razão de doença, tal fato, por si só, não está apto a caracterizar suposta violação à honra subjetiva, capaz de afetar negativamente a esfera de proteção dos direitos de personalidade da parte autora.
4. Sentença parcialmente reformada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1006660-78.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[AILTON ROCHA DE SOUZA - CPF: 595.304.992-72 (RECORRENTE), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022